Tribunal: STF
Processo: RE 82507
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
PRAZO. RECURSO. FÉRIAS.
TRATANDO-SE DE CAUSA SEM CURSO NO PERÍODO DE FERIAS, O PRAZO DE
RECURSO PRORROGA-SE ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO
CPC/39. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE SE
PROCESSE A APELAÇÃO.